Tribunal: TJES
Processo: 5000075-77.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-77.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CATARINA DIAS BARCELOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000075-77.2025.8.08.0066

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BMG SA

RECORRIDA
: MARIA CATARINA DIAS BARCELOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE.

CONSUMIDORA IDOSA E ILETRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre suposta formalização de contrato de empréstimo cartão de crédito consignado (RMC), sem a ciência ou anuência da autora que, por sua vez, trata-se de pessoa iletrada. Afirma assim, a parte autora que tem sofrido descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrente de empréstimo não contratado. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade do contrato, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para cancelar o contrato nº 15517517, declarar a inexigibilidade de débitos, com a restituição dos valores descontados indevidamente, bem com a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, de modo que tanto a Requerida quanto a Requerente interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos consistem: (i) na aferição de regularidade quanto a contratação firmada entre as partes; (ii) na verificação dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) na análise dos limites da condenação atribuídos à condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações do Requerente em seu recurso inominado, não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. Como cediço, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. O Réu, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrida, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao Banco Réu. Como se sabe, há necessidade de ser informada prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

6. No caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estariam respaldados os descontos sofridos no benefício da autora. Como bem observado pelo Juízo de origem, a ré juntou com a contestação um contrato sem assinatura da Autora, com assinatura de supostas testemunhas que se revelaram no decorrer da instrução, se tratarem de pessoas completamente desconhecidas conquanto restou devidamente comprovado que a consumidora além de possuir idade avançada, é analfabeta, de modo que a documentação apresentada pela empresa Requerida é insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, ou seja, o instrumento apresentado não é suficiente para a demonstração da vontade livre e consciente de entabular o negócio.

7. Nota-se que há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (
CDC, art. 39, inciso IV
). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

8. Destarte, a ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão justificam a declaração de inexigibilidade do débito apontado pela Requerente na inicial. Logo, não faz sentido a parte querer contratar um serviço excessivamente oneroso e não utilizar uma de suas principais características: a compra a crédito. Diante da ausência de a comprovação que a instituição financeira não realizou o repasse claro das informações, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato de adesão, devida a declaração de inexigibilidade do débito combatido pela autora.

9. Posto isso, tenho que o Requerido descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (
arts. 138 e 139 do CC
), tornando-o anulável (
art. 171, inc. II, do CC
).

10. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (
CPC, art. 373, inciso II
), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (
CDC, art. 14
). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima.

11. Resta evidente assim, a necessidade de retorno ao
status

quo ante
o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Acertado ato sentencial, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC e o paradigma, a respeito do tema, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
).

13. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00) em desfavor da Recorrente, nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

14. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)